Tribunal: TJMT
Processo: 1049996-66.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei n.o 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA